Tribunal: TJBA
Processo: 8004250-83.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004250-83.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: OSMANI NEVES GUIMARAES

Advogado(s)
:
WESLEY COSTA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REPETIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovada a divergência entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo e aquela constante dos documentos pessoais da parte autora, bem como a existência de indícios de fraude na contratação, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica alegada.

É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude na formalização do contrato, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe suportar os riscos de sua atividade econômica.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização compensatória, que, no caso concreto, foi fixada em valor razoável (R$ 5.000,00), em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Não obstante a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, admite-se a repetição simples dos valores descontados quando comprovada a utilização do crédito por parte do consumidor, o que se verifica no caso em tela.

É cabível a compensação entre os valores efetivamente creditados na conta da parte autora e os descontos efetuados, evitando-se o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Ainda que ausente prova pericial grafotécnica, os elementos constantes dos autos (assinatura divergente, condição de hipossuficiência do autor, ausência de testemunhas e irregularidades no contrato) são suficientes para o reconhecimento da fraude, dispensando produção de prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8004250-83.2022.8.05.0088, que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e parte(s) recorridas
OSMANI NEVES GUIMARAES

:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora